Tribunal: TJBA
Processo: 8034859-51.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034859-51.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO

AGRAVADO: JORGE LUIS DE FIGUEIREDO UZEL

Advogado(s)
:
ADRIANA MIRANDA UZEL COSTA

ASB00

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO.
CUMPRIMENTO DO COMANDO JUDICIAL.
ASTREINTES.
NÃO CABIMENTO.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. SÚMULA 410/STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, conheceu parcialmente de impugnação à penhora, reduzindo a astreinte ao patamar de R$ 30.000,00, acrescida da repetição em dobro do indébito, totalizando R$ 39.288,54.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se há excesso de execução quando o executado cumpriu a obrigação determinada judicialmente, realizando os descontos no valor de R$ 251,11, mas ainda assim é cobrada multa diária sem prévia intimação pessoal para as novas obrigações impostas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O agravante cumpriu o comando judicial ao realizar os descontos no importe determinado, não caracterizando descumprimento da liminar, ou
da
sentença, que justifique a cobrança de astreintes.

4.
A execução de astreintes pressupõe intimação prévia e pessoal do devedor em todas as obrigações de fazer ou não fazer, conforme consolidado na Súmula 410 do STJ, entendimento que permanece válido após a vigência do CPC/2015.

5.
Das novas obrigações impostas (cessação dos descontos e exclusão do cadastro de inadimplentes) não ocorreu a intimação pessoal do agravante, requisito indispensável para a cobrança da multa diária.

IV. DISPOSITIVO

6.
Agravo de instrumento provido para reconhecer a inexigibilidade da cobrança da multa diária, fixada em R$ 30.000,00.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015; Súmula 410/STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2080034, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 30.04.2024; STJ, AgInt no REsp 1942092/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 13.12.2022; STJ, AgInt no REsp 1965390/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 09.05.2022; STJ, EREsp 1.360.577/MG, Rel. p/ Acórdão Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 19.12.2018.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8034859-51.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL S/A e como apelada JORGE LUIS DE FIGUEIREDO UZEL.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
d
ar provimento
ao recurso
, nos termos do voto da relatora.